Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO TUTELAR. ACESSO NEGADO À PARTE INTERESSADA.
I – Aos interessados é resguardado direito de ter acesso aos processos administrativos, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem, art. 46 da Lei 9.784/99.
II - No processo administrativo instaurado pelo Conselho Tutelar fica evidente o interesse da genitora da menor quanto às informações relacionados à sua filha, o que não gera violação à privacidade, à honra e à imagem.
III – Demonstrado o ato ilegal consubstanciado na negativa de acesso ao procedimento administrativo, a concessão da ordem é medida que se impõe.
IV – Remessa necessária desprovida.